Tribunal: STF
Processo: HC 183672
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-06
Data de publicação: 2020-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. INDEFERIMENTO DE MEDIDA LIMINAR NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.  HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Augusto Cesar Mendes Araújo, advogado, em benefício de Gabriel Henrique Lopes, contra decisão do Ministro Jorge Mussi, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual indeferida, em 4.12.2019, a medida liminar requerida no Habeas Corpus n. 549.629:
    “Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de GABRIEL HENRIQUE LOPES contra acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO - Agravo em Execução n. 0006531-90.2019.8.26.0114.
    Noticiam os autos que o Juízo da Execução Penal converteu a pena restritiva de direitos imposta ao paciente em privativa de liberdade, no regime aberto, em virtude de não ter sido encontrado no endereço declarado em juízo.
    Inconformada, a defesa interpôs agravo em execução no Tribunal de origem, que negou provimento ao recurso.
    Nesta via, sustenta o impetrante a ausência de fundamentação suficiente a justificar a conversão da pena restritiva de direitos em privativa de liberdade, aduzindo que não houve a intimação do paciente prevista no art. 181, § 1º, alínea ‘a’, da LEP e tampouco a realização de audiência de justificação do art. 118, § 2º, da mesma lei.
    Requer, liminarmente, a expedição de alvará de soltura até o julgamento final deste writ. No mérito, a concessão da ordem constitucional para que seja afastada a conversão da pena restritiva em privativa de liberdade.
    É o relatório.
    A princípio, o pedido deduzido na inicial não comporta conhecimento na via eleita, já que formulado em flagrante desrespeito ao sistema recursal vigente no âmbito do Direito Processual Penal pátrio.
    Contudo, no momento processual devido, o constrangimento apontado na inicial será analisado a fim de que se verifique a possibilidade de atuação de ofício por este Superior Tribunal de Justiça caso se constate a existência de flagrante ilegalidade, o que, ao menos em um juízo perfunctório, não se verifica.
    Isso porque, não obstante os relevantes argumentos expostos na insurgência, é inviável acolher-se a requerida tutela de urgência deduzida na inicial, porquanto a fundamentação que dá suporte à postulação liminar é idêntica à que dá amparo ao pleito final, isto é, confunde-se com o mérito do writ, o qual exige exame mais detalhado das razões declinadas e da documentação que o acompanha, análise que se dará devida e oportunamente quando do seu julgamento definitivo. (…)
    Ante o exposto, indefere-se a liminar.
    Solicitem-se informações à autoridade apontada como coatora e ao Juízo singular.
    Após, encaminhem-se os autos ao Ministério Público Federal”.
    2. Essa decisão é o objeto do presente habeas corpus, no qual o impetrante pede o afastamento da Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal, pois a “reconversão de penas, da forma com que foi realizada no caso em tela, configura não só manifesta ilegalidade, mas evidente teratologia, haja vista que foi feita arbitrariamente se que, antes da reconversão, se procedesse pela intimação do paciente, nos temos do artigo 181, §1º, alínea ‘a’ da LEP e, ainda, sem que lhe concedessem a oportunidade de apresentar justificativa por meio da audiência do artigo 118, §2º também da LEP”.
    Alega que o “paciente foi processado e condenado nos autos de nº 0002700-81.2011.8.26.0383 às penas de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de detenção, com regime inicial aberto para cumprimento de pena, por incurso nos artigos 302 e 306 do Código de Trânsito Brasileiro.
    A pena privativa de liberdade foi substituída por duas penas alternativas, nos termos do artigo 44 do Código Penal, sendo: uma delas a prestação pecuniária no valor de 01 (um) salário mínimo e, outra, a prestação de serviços à comunidade durante o tempo de condenação.
    Expedida guia de recolhimento, deu-se origem aos autos de execução nº 0000605-21.2017.8.26.0334.
    Durante a execução da pena, GABRIEL adimpliu com a pena pecuniária imposta, conforme fls. 135/136 dos autos supra (as quais seguem em anexo), tendo iniciado o cumprimento da pena de prestação de serviços à comunidade na cidade de Macaubal/SP, conforme consta das fls. 138 dos autos que, de mesma forma, seguem anexadas a este writ.
    O paciente vinha cumprindo fielmente o serviço designado até que sobreveio a necessidade de se mudar de endereço, ocasião em que informou o juízo da cidade de Macaubal/SP que, contando com parecer favorável do Ministério Público, deferiu a autorização de mudança de domicílio, sendo remetida a execução para a comarca de Campinas/SP, a fim de se prosseguir a prestação de serviço à comunidade naquela cidade.
    Aportado os autos de execução no novo município, foi determinada a intimação de GABRIEL para tomar ciência do local onde deveria comparecer para retomar o cumprimento da prestação dos serviços à comunidade na cidade de Campinas.
    Nessa ocasião, sobreveio certidão negativa de sua localização no endereço informado e, em razão disso, o paciente teve, imediatamente, sua pena convertida em privativa de liberdade nos termos do artigo 181, §1º, alínea ‘b’, da Lei de Execuções Penais”.
    Assevera que o “não comparecimento de GABRIEL à entidade que devesse prestar serviço se deu, exclusivamente, pela ausência de intimação pessoal e/ou editalícia”, e que a “permanência de GABRIEL em outro país não se deu durante a fase de execução das penas. Pelo contrário: logo que teve notícias do início do cumprimento de pena, se mostrou disponível e, inclusive, estava com passagem comprada para o Brasil a fim de iniciar a prestação de serviços”.
    Requer medida liminar para que “se proceda pela expedição do competente alvará de soltura ao paciente para que, sem restrições de liberdade, aguarde o julgamento da presente ordem”.
    Pede a ordem para a “concessão do writ em definitivo, a fim de que seja reformada a decisão do Tribunal e, consequentemente, sejam restabelecidos os direitos do paciente no sentido de afastar a conversão de penas, possibilitando a GABRIEL que continue a cumprir a pena restritiva de prestação de serviços à comunidade”.
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 
    3. A decisão questionada é monocrática, de natureza precária e desprovida de conteúdo definitivo. O Ministro Jorge Mussi, do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu a medida liminar requerida, requisitou informações e determinou o encaminhamento do processo ao Ministério Público Federal para, instruído o feito, dar-se o regular prosseguimento do habeas corpus até o julgamento na forma pleiteada.
    O exame do pedido formalizado naquele Superior Tribunal ainda não foi concluído. A jurisdição ali pedida está pendente e o órgão judicial atua para prestá-la na forma da lei. 
    4. Este Supremo Tribunal tem admitido, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, o temperamento na aplicação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal (“Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”).
    Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se tem na espécie vertente.
    5. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia, é de se anotar que o paciente foi condenado pela prática dos delitos dos arts. 302 e 306 do Código de Trânsito Brasileiro ao “cumprimento da pena de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de detenção, ao pagamento de 10 (dez) dias multa, sendo cada dia-multa fixado no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos, e 02 (dois) meses de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor, nos termos do art. 293, da lei 9.503/97”.
    A pena privativa de liberdade foi substituída por “duas penas alternativas (art. 44, § 2º, Código Penal), sendo uma delas a prestação pecuniária (art. 45, §1º, Código Penal) no valor de 01 (um salário mínimo atual) e a outra a prestação de serviços à comunidade durante o tempo da condenação, a ser especificada oportunamente no momento da execução”.
    Ao restabelecer a pena privativa de liberdade a ser cumprida no regime inicial aberto, o juízo de origem afirmou:
    “Inicialmente pontuo que o sentenciado, apesar de condenado criminalmente, ainda não se conscientizou de tal condição. Cria a todo momento toda a sorte de óbices ao cumprimento da pena. Até ao exterior já conseguiu viajar, não se sabe como... Posterga o cumprimento da prestação de serviços a comunidade, muda-se de cidade e informa endereço onde não é localizado, tudo a seu bel prazer. Parece acreditar que está fazendo favor ao estado, e não cumprindo uma pena. Logo, após este Juízo tentar localizar o sentenciado para que retomasse o cumprimento de sua Pena Restritiva de Direitos restando frustradas a intimação por oficial de justiça e intimação editalícia, não se mostra razoável que este Juízo aguarde indefinidamente a disponibilidade do sentenciado, quando este, a bem da verdade, em nenhum momento se mostrou interessado no cumprimento da pena.
    O sentenciado, apesar de ter conhecimento de seus deveres, age como se não existissem, descumprindo voluntariamente a pena imposta, e cumprindo as penas quando bem entende. Não tem consciência da gravidade de sua condição de condenado, nem das consequências possíveis, inclusive com possibilidade de regressão de regime até o fechado.
    Assim, diante da total irresponsabilidade do sentenciado para com o cumprimento das penas, e do inadimplemento da pena restritiva, e em consonância com o artigo 181, §1º, ‘b’, da LEP, que prevê que ‘A pena restritiva de direitos será convertida em privativa de liberdade nas hipóteses e na forma do artigo 45 e seus incisos do Código Penal. § 1º A pena de prestação de serviços à comunidade será convertida quando o condenado: [...] b) não comparecer, injustificadamente, à entidade ou programa em que deva prestar serviço [...]’; com base no que dispõe o Código Penal em seu art. 44, §4°: ‘A pena restritiva de direitos converte-se em privativa de liberdade quando ocorrer o descumprimento da restrição imposta [...]’, converto as penas restritivas de direito impostas no processo que compõe o presente PEC em pena privativa de liberdade, fixando o regime aberto para início do cumprimento das reprimenda.
    Expeça-se mandado de prisão em desfavor do sentenciado.
    Elabore-se o cálculo da prescrição”.
    6. Ao manter essa decisão, a Décima Terceira Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo negou provimento ao Agravo em Execução n. 0006531-90.2019.8.26.0114 e assentou:
    “(...) É certo que o artigo 118, § 2º, da Lei de Execução Penal estabelece que, no caso de prática de crime doloso ou falta grave cometida pelo condenado, será este previamente ouvido,antes de ser transferido para regime mais rigoroso.
    Todavia, o sentenciado não está em vias de ser transferido, neste momento, a um regime mais rigoroso. privativa de liberdade em regime aberto, o mesmo fixado na sentença condenatória, o que não significa agravar a situação do condenado.
    Desta forma, não há que se falar em prévia oitiva do agravante. 
    Por outro lado, ao que se infere dos autos, o agravante, por infração aos artigos 302, caput, e 306, caput, ambos da Lei nº 9.503/97, foi condenado à pena privativa de liberdade de 2 (dois)anos e 6 (seis) meses de detenção, em regime aberto, substituída a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos consistentes em prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária.
    Consoante emerge da r. decisão atacada, embora o agravante tenha adimplido a prestação pecuniária, abandonou o cumprimento da prestação de serviços à comunidade, não sendo localizado no endereço declarado em juízo, impossibilitando sua intimação. (...)
    Ora, correta a r. decisão guerreada. É certo que o agravante compareceu à Central de Penas e Medidas Alternativas antes de se mudar de cidade, de sorte que já foi intimado pessoalmente, não havendo que se falar em citação por edital.
    E mais, como mencionado no trecho acima, não foi a primeira vez que o agravante teve a restritiva de direitos convertida em privativa de liberdade, sendo certo que, da primeira vez,a MMª Juíza reconsiderou a decisão (fls. 127/128).
    Conforme muito bem asseverado na r. decisão(fls. 18/19), o sentenciado não se conscientizou da sua condição de condenado criminalmente”.
    Não se há cogitar de teratologia ou manifesta ilegalidade na espécie.
    Como afirmado nas instâncias antecedentes, o paciente muda de cidade “a seu bel prazer”, informa endereço onde não pode ser encontrado, foram “frustradas a intimação por oficial de justiça e intimação editalícia” e “não foi a primeira vez que (...) teve a restritiva de direitos convertida em privativa de liberdade, sendo certo que, da primeira vez,a MMª Juíza reconsiderou a decisão”.
    Para rever o julgado, no sentido de se averiguar se teria ou não sido frustrada a tentativa de localização do paciente e afastar as demais premissas assentadas nas instâncias antecedentes, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, ao que não se presta o habeas corpus.
    7. A decisão liminar e precária proferida pelo Ministro Jorge Mussi, do Superior Tribunal de Justiça, não exaure o cuidado do que posto a exame, estando o habeas corpus ali em curso a aguardar julgamento definitivo, como pedido pela parte. Confiram-se os julgados a seguir:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SÚMULA 691/STF. TRÁFICO DE DROGAS. MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. ILEGALIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. USO ARBITRÁRIO DE ALGEMAS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra indeferimento de liminar por Relator em habeas corpus requerido a Tribunal Superior. Súmula 691. Óbice superável apenas em hipótese de manifesta ilegalidade ou teratologia. 2. Inviável o exame das teses defensivas não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 160.507-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 5.10.2018).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ARTIGOS 33 E 35 DA LEI 11.343/06. ENUNCIADO Nº 691 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. TEMA NÃO DEBATIDO PELAS INSTÂNCIAS PRECEDENTES. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. ‘Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar’ - Enunciado n. 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. 2. In casu, o paciente teve a prisão preventiva decretada no contexto de apuração dos crimes previstos nos artigos 33 e 35 da Lei 11.343/06. 3. A supressão de instância impede o conhecimento de Habeas Corpus impetrado per saltum, porquanto ausente o exame de mérito perante o Tribunal a quo e Corte Superior. Precedentes: HC 100.595, Segunda Turma, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 9/3/2011, HC 100.616, Segunda Turma, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe de 14/3/2011, HC 103.835, Primeira Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 8/2/2011, HC 98.616, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 22/2/2011. 4. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC 136.071-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 09/05/2017; HC 122.904-AgR, Primeira Turma Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/05/2016; RHC 124.487-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 01/07/2015. 5. Agravo regimental desprovido” (HC n. 161.006-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 15.10.2018).
    “AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU LIMINAR NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA: INCIDÊNCIA DA SÚMULA 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EXCEPCIONALIDADE NÃO DEMONSTRADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 
    1. A decisão questionada nesta ação é monocrática e tem natureza precária, desprovida, portanto, de conteúdo definitivo. Não vislumbrando a existência de manifesto constrangimento ilegal, incide, na espécie, a Súmula 691 deste Supremo Tribunal (‘Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar’). Precedentes.
    2. Agravo regimental não provido” (HC n. 90.716-AgR, de minha relatoria, DJ 1º.6.2007). 
    Confiram-se também, por exemplo, os seguintes julgados: Habeas Corpus n. 89.970, de minha relatoria, DJ 22.6.2007; Habeas Corpus n. 90.232, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ 2.3.2007; e Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 89.675-AgR, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJ 2.2.2007. 
    8. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 6 de abril de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora